Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018111-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLINGTON JOAO DE ARAUJO - CPF: 149.713.714-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 11.302/2022) – TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL – REEDUCANDO QUE NÃO INFORMOU ENDEREÇO ATUALIZADO E NÃO INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 não se aplica às penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa contida no art. 8º, inciso I, do referido diploma legal.

2. A concessão do indulto é ato de clemência presidencial, com requisitos taxativamente previstos no decreto de regência, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seu alcance para além das hipóteses expressamente contempladas, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal.

3. Torna-se despicienda a análise da controvérsia quanto à aplicabilidade do indulto aos crimes de tráfico privilegiado quando constatado que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, situação expressamente excluída do âmbito de incidência do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELLINGTON JOÃO DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 5 dias de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 138 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o tráfico privilegiado seria passível de indulto, não se aplicando a ele a vedação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, que limita a concessão do benefício aos condenados por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Argumenta que o artigo 7º, inciso VI, do referido Decreto excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto. Assim, mesmo que a pena máxima em abstrato ultrapasse o limite previsto no art. 5º, haveria previsão específica para a aplicação do benefício.

O representante ministerial de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Exercido o juízo de retratação negativamente, os autos foram remetidos a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) há controvérsia jurisprudencial quanto à possibilidade de concessão do indulto ao tráfico privilegiado; b) independentemente dessa questão, o agravante teve sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, incidindo a vedação expressa do art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022; c) o agravante não informou endereço atualizado nos autos, sequer tendo sido localizado para dar início ao cumprimento da pena imposta.

Segue ementa:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022 – Controvérsia quanto à aplicabilidade ao crime de tráfico privilegiado – Impossibilidade – Pena máxima superior ao previsto no Decreto – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos – Vedação expressa no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022 – Ausência de início do cumprimento da pena – Decisão de indeferimento que deve ser mantida – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Segue decisão combatida:

“Com base nos documentos fornecidos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de indulto do recorrente:

"Vistos.

Cuida-se de pedido de indulto formulado por Wellington João de Araújo, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06.

Instado a se manifestar, o Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos verifico que o pedido não merece acolhimento.

O artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece:

'Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.'

No presente caso, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas privilegiado, considerando a redução mínima de 1/6 prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ultrapassa o limite de 5 anos estabelecido no decreto.

Conforme bem pontuou o representante ministerial, o crime pelo qual o reeducando foi condenado possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, sendo este um requisito objetivo para a concessão do indulto, não preenchido no presente caso.

Assim, não estando preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pelo reeducando.”

A controvérsia central gira em torno da possibilidade de concessão do indulto natalino ao condenado por tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), diante da aparente contradição entre o artigo 5º do Decreto, que exige pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, e o artigo 7º, inciso VI, que excepciona expressamente o tráfico privilegiado do rol de crimes impeditivos do benefício.

Antes de adentrar nessa questão, contudo, há um óbice preliminar que impede, por si só, a concessão do indulto ao agravante: a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

De acordo com o art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022,
"O indulto natalino concedido por este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos"
.

No caso em análise, conforme se verifica da sentença condenatória transitada em julgado, o agravante teve sua pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade, modalidade de pena restritiva de direitos prevista no art. 43, IV, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido da impossibilidade de concessão do indulto natalino a condenados com penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, conforme se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa"
(REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). 2. Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal. Irrelevante o fato de ter sido ou não realizada a audiência admonitória. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.099.387/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 2.
O Tribunal a quo concluiu que o ora recorrente não faz jus ao benefício por não preencher requisito objetivo, considerando que o indulto natalino não é extensível à pena restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.102.056/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023)

Esta Corte também tem se posicionado no mesmo sentido:

“ EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.º 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE COM A BENESSE. DECRETO PRESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A concessão do indulto natalino, prevista no Decreto n.º 11.302/2022, exige, como requisito objetivo, que o crime tenha pena máxima em abstrato não superior a cinco anos. 2. O tráfico de drogas, ainda que na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06), possui pena máxima em abstrato superior ao limite previsto no decreto, o que inviabiliza o benefício. 3. É vedada a concessão do indulto natalino às penas restritivas de direitos, nos termos do art. 8º, I, do Decreto n.º 11.302/2022." (N.U 1006838-85.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. VEDAÇÃO EXPRESSA ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. O art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, veda expressamente a concessão do indulto às penas restritivas de direitos, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inaplicabilidade do benefício a apenados nessa situação, sendo incabível a concessão do indulto. (...) Tese de julgamento: 1. É constitucional o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, que concede indulto natalino com base na pena máxima cominada, independentemente do tempo de cumprimento da pena. 2. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 não se aplica às penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa do art. 8º, inciso I. (N.U 1005068-57.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8, INCISO I, DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO. No presente caso,
o Agravante não se enquadra na concessão do indulto, pois não é extensível aos condenados às penas restritivas de direito, nos termos do art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.
(N.U 1035001-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025).

Não bastasse isso, cumpre destacar que o agravante não informou endereço atualizado nos autos, de modo que sequer foi localizado para dar início ao cumprimento da pena imposta, conforme se verifica do ofício do Núcleo Bombeiro Militar de Campo Novo do Parecis/MT, juntado aos autos (Id. 291051359, págs. 135-136 e Id. 291051357, págs. 177-178), o que também seria obstáculo à concessão do benefício.

Diante da existência de vedação expressa no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022 quanto à extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos, torna-se despicienda a análise da controvérsia relativa à aplicabilidade do benefício aos condenados por tráfico privilegiado, na forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que o indulto é ato de clemência do Presidente da República, que estabelece seus requisitos e limites, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o alcance do benefício para além das hipóteses expressamente previstas no decreto presidencial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025